Tribunal: TJES
Processo: 5024088-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024088-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA CRISTINA TONONI RIBEIRO
RECORRIDO: OFICINA RECEPUTI LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a autora declarou à autoridade de Polícia Judiciária que: Na Avenida Anésio José Simões com a transversal Av. Graça Aranha, em São Torquato, no município de Vila Velha, ocorreu que eu estava vindo de Paul na avenida principal, a Avenida Anésio José Simões, para subir o morro que fica na lateral do antigo Supermercado São José, que sai direto na Ponte Seca, na minha frente seguia uma Picape/Fiat Strada, de cor prata, de placa OYH2F73, neste momento observei que a mesma reduziu drasticamente sua velocidade, não sinalizando (setas) para a esquerda, que seria a Av. Graça Aranha, na intenção de ultrapassar a Picape sinalizei dando seta para a esquerda, começando então a ultrapassagem, quando emparelhei ao lado da Picape, na altura do motorista, ele virou radicalmente a esquerda me abalroando o meu automóvel (moto).

A hipótese dos autos é de colisão transversal no entroncamento da Avenida Anésio José Simões com a Avenida Graça Aranha, São Torquato, Vila Velha.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme o que se infere do Boletim Unificado, o acidente se deu exclusivamente porque a recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao realizar, confessadamente, manobra irregular de ultrapassagem do veículo da requerida no entroncamento de vias.

No caso, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da Avenida Anésio José Simões, em fila, com o veículo da recorrida imediatamente à frente da recorrente, quando no entroncamento com a Avenida Graça Aranha, o veículo da recorrida diminuiu a sua velocidade, a recorrente iniciou a ultrapassagem do veículo da recorrida, no momento em que os veículos estavam lado a lado, o veículo da recorrida efetuou manobra de deslocamento lateral à esquerda e houve a colisão.

Resta claro que a recorrente não teve a todo momento domínio da motocicleta e nem a dirigia com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito imposta pelos artigos 28, 29, IX, X, XI, 33 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, o condutor do veículo da recorrida, ao efetuar manobra de deslocamento lateral para convergir à esquerda no entroncamento, tinha o direito de contar com que não tivesse a motocicleta ultrapassando, competindo à recorrente seguir com segurança atrás do veículo para somente realizar a ultrapassagem em local permitido e sem oferecer perigo aos demais usuários da via. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou a sua imperícia.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)